Tribunal: TJDFT
Processo: 0008626-84.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FALSAS MEMÓRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas suficientes para a condenação, sobretudo diante da possibilidade de configuração de falsas memórias.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes sexuais -, corroboradas por depoimentos de testemunhas e não infirmada por negativa de autoria isolada, inviável a absolvição do agente.
4. Incabível a tese de falsas memórias quando os depoimentos da vítima e das testemunhas foram colhidos por meio de procedimento técnico adequado (protocolo do depoimento especial) e revelam-se coerentes e harmônicos ao longo do tempo, preservando o núcleo essencial dos fatos, à míngua de qualquer indício de indução ou contaminação narrativa.
5. Admite-se a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável, ainda que ausente a delimitação precisa do número de atos, quando o conjunto probatório evidencia a habitualidade das condutas e sua prática reiterada ao longo de período prolongado, permitindo concluir pela ocorrência de 7 (sete) ou mais episódios, nos termos do Tema Repetitivo no 1.202 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.